Tribunal: TJES
Processo: 5024788-20.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-08-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024788-20.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEONARDO DA ROCHA DE SOUZA e outros
RECORRIDO: LUIZ PAIVA DE OLIVEIRA e outros (3)
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo. Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por LEONARDO DA ROCHA DE SOUZA E SANDRA VASCONCELIA DE JESUS
,

em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial, por ter entendido que os autores não fizeram prova mínima dos seus direitos.

Os recorrentes irresignados, pugnaram pela reforma integral da sentença, a fim de que sejam os recorridos
compelidos a se abster de impedir a entrada do veículo da inquilina do Sr. Leonardo da Rocha de Souza, no interior do edifício.

Contrarrazões apresentadas pelo primeiro recorrido, tempestivamente. O condomínio, segundo recorrido, é revel.

Analisando os autos, entendo que não assiste razão aos recorrentes, razão pela qual a sentença deve ser mantida. Os recorrentes não se desincumbiu do seu dever mínimo de provar o fato constitutivo de seu direito. Nesse cenário, como bem pontuado pelo juízo sentenciante.

“[...]
Ora, sabe-se que o ônus da prova incumbe ao Autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No caso dos autos, o autor deixou de comprovar os fatos constitutivos de seu direito.

O autor colacionou aos autos documento particular- contrato de honorários advocatícios em que consta a propriedade do apartamento 102, bloco A que inclui uma vaga de garagem. Contudo, não consta nos autos documento capaz de elucidar qual vaga de garagem pertence ao imóvel do autor, conforme suas alegações.

Sequer uma planta do imóvel com a destinação das vagas de garagem dos respectivos apartamentos. Ademais, não restou demonstrado sua posse anterior sobre determinada vaga, nem que o alegado esbulho em si, ou que tenha sido praticado pelo requerido Sr. José Carlos Martins.
”

Decerto, tenho que os recorrentes não foram capazes de apresentar qualquer fato constitutivo do direito pretendido. Assim, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
,
de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida.
CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10 % sobre o valor da causa, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95, no entanto, suspendo a sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 98, § 3º do CPC/15.

Vinicius Decottignies

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor PAULO ABIGUENEM ABIB
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)